Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES: DIALETICIDADE. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÕES. PLANO DE PAGAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. REQUISITO NORMATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA CASSADA.
1. Indicadas, no apelo, as razões jurídicas e de fato do inconformismo com a decisão, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, preservada a dialeticidade recursal.
2. A notícia de quitação de parcela da dívida no curso da ação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir. A uma, porque há informação de que subsistem outras dívidas passíveis de repactuação. A duas, porque a matéria pode ser reconhecida, na oportunidade da apreciação do mérito.
2.1. Também não configura falta de interesse de agir o pedido afeto à limitação de descontos em conta corrente, que poderá ocorrer, em tese, em benefício do consumidor, acaso comprovado o superendividamento.
3. Não configurada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, inc. I, § 1o, do CPC, e revelando-se a petição inicial clara, de fácil leitura e lastreada em fundamentação de direito e de fato apta a embasar os pedidos certos e determinados de repactuação da dívida (causa de pedir), rejeita-se a questão preliminar pela inépcia da peça inaugural.
4. Decretada a liquidação extrajudicial de instituição financeira, faz-se despicienda a suspensão do processo na fase de conhecimento, cuja certeza e liquidez do título ainda será alcançada por ocasião do trânsito em julgado de sentença, de modo a não haver prejuízo imediato à massa patrimonial.
5. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
6. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados.
7. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos.
8. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
9. A Lei do Superendividamento prevê diversos mecanismos de solução do conflito, de modo a contemplar, em tese, a possibilidade de limitação geral dos descontos consignatórios e de conta corrente, não se revelando o pleito empecilho para a procedência da ação de repactuação de dívida, especialmente na primeira fase, em que as partes são livres para transigir, sendo o juiz mero expectador/conciliador.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.